Tribunal: STJ
Processo: 0003454-63.2022.8.16.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219533 - PR (2025/0221827-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUANA APARECIDA DA SILVA STOCCO
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: UNIMED
APUCARANA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAO APARECIDO MIQUELIN - PR012939
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES - PR028401
EMENTA
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PACIENTE
PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE AFASTADA DIANTE DAS PECULIARIDADES
DO CASO CONCRETO. CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. COBERTURA AFASTADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à natureza eminentemente estética das cirurgias plásticas requeridas pela
parte autora dependeria, necessariamente, do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49888220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: dc022f0c-6374-4541-a5e2-ff4536bf5c2d

RECURSO ESPECIAL No 2219533 - PR (2025/0221827-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUANA APARECIDA DA SILVA STOCCO
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: UNIMED
APUCARANA
COOPERATIVA
DE
TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAO APARECIDO MIQUELIN - PR012939
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES - PR028401
EMENTA
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
PACIENTE
PÓS-CIRURGIA
BARIÁTRICA.

CIRURGIAS
PLÁSTICAS.
NECESSIDADE
AFASTADA
DIANTE
DAS
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO. CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. COBERTURA
AFASTADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à natureza eminentemente estética
das cirurgias plásticas requeridas pela parte autora dependeria,
necessariamente, do reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUANA APARECIDA DA SILVA
STOCCO (LUANA), com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da CF, contra
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 1.
AUTORA
DIAGNOSTICADA
COM
OBESIDADE
MÓRBIDA.
REALIZADA CIRURGIA DE GASTROPLASTIA. PRESCRIÇÃO DE
PROCEDIMENTOS PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. APLICAÇÃO DA
TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS
RECURSOS ESPECIAIS Nos 1.870.834/SP e 1.872.321/SP – TEMA
Documento eletrônico VDA49628730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:40
Código de Controle do Documento: 35bab255-3e33-4ff2-9445-b394e0accb1c

No 1.069/STJ. DEVER DE COBERTURA QUE SE RESTRINGE AOS
PROCEDIMENTOS QUE POSSUAM NATUREZA REPARADORA OU
FUNCIONAL. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. PROVA
PERICIAL
CONCLUSIVA
NO
SENTIDO
DE
QUE
OS
PROCEDIMENTOS
EM
QUESTÃO
POSSUEM
FINALIDADE
MERAMENTE ESTÉTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A
DESCONSTITUIR
A
CONCLUSÃO
DA
PERÍCIA
TÉCNICA.
VALORAÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA. AUSÊNCIADE
ATO ILÍCITO. DANO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MORAL NÃO
CONFIGURADO.
2.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
POSSIBILIDADE
DE
MAJORAÇÃO,
NOS
TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nas razões do presente recurso, LUANA alegou a violação dos arts. 1o, 12 e
35-F da Lei n. 9.656/98, 6o e 51 do CDC, 186, 421 e 927 do CC, ao sustentar
que
(1)
os procedimentos cirúrgicos solicitados são reparadores e não estéticos, sendo,
portanto, obrigatórios para cobertura pelo plano de saúde; e que
a negativa de
(2)
cobertura causou danos morais.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, LUANA alegou a violação dos arts. 1o, 12 e
35-F da Lei n. 9.656/98, 6o e 51 do CDC, 186, 421 e 927 do CC, ao sustentar
que
(1)
os procedimentos cirúrgicos solicitados são reparadores e não estéticos, sendo,
portanto, obrigatórios para cobertura pelo plano de saúde; e que
a negativa de
(2)
cobertura causou danos morais.
Pois bem.

(1) Do dever de cobertura
É consolidado no STJ o entendimento segundo o qual é de cobertura
obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional
indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte
decorrente do tratamento da obesidade mórbida.
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto à finalidade da cirurgia
plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, é viável a realização de perícia
para a averiguação da natureza do procedimento, se reparador ou meramente estético.
Nesse sentido, confira-se:

Documento eletrônico VDA49628730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:40
Código de Controle do Documento: 35bab255-3e33-4ff2-9445-b394e0accb1c

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE.
CIRURGIAS
PLÁSTICAS.
NECESSIDADE.
PROCEDIMENTO.
NATUREZA
E
FINALIDADE.
CARÁTER
FUNCIONAL
E
REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA
SAÚDE.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURAÇÃO.
VALOR
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ.
1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio
pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia
bariátrica.
2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura
obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente
pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da
obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis
quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica
indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de
saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para
dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os
honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício
do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável
à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o
julgador.
3. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
13/9/2023
19/9/2023
No caso dos autos, o TJPR foi claro ao consignar que os procedimentos
cirúrgicos em questão são eletivos e possuem natureza meramente estética (e-STJ,
fls. 431-434), motivo pelo qual afastado o dever de custeio por parte da operadora do
plano de saúde.
Assim, rever as conclusões quanto ao ponto demandaria, necessariamente,
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Mantida a legalidade da negativa de cobertura do tratamento requerido pela
parte autora, fica prejudicada a apreciação da tese recursal
relativa à
(2)
caracterização dos danos morais.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, §
2o, ambos do NCPC.
Documento eletrônico VDA49628730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:40
Código de Controle do Documento: 35bab255-3e33-4ff2-9445-b394e0accb1c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.533 / PR
Número Registro: 2025/0221827-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034546320228160044 00056803620258160044 34546320228160044 56803620258160044
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUANA APARECIDA DA SILVA STOCCO
ADVOGADA
: RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - SP361873
RECORRIDO
: UNIMED APUCARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JOAO APARECIDO MIQUELIN - PR012939
JÚLIO CÉSAR GONÇALVES - PR028401
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49866484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 799da7e3-49fd-4795-b62a-653aeac011a3

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:43:51
Código de Controle do Documento: 799da7e3-49fd-4795-b62a-653aeac011a3